Tribunal: TJDFT
Processo: 0710221-83.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PASSAGEM AÉREA. CANCELAMENTO A PEDIDO DO PASSAGEIRO. CLÁUSULA PENAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de redução de cláusula penal incidente sobre passagem cancelada a pedido do passageiro. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência do pedido.
2 – Contrato de transporte aéreo. Cancelamento a pedido do passageiro. Na forma do art. 740 do Código Civil, o ressarcimento do valor da passagem tem lugar quando o passageiro comunica previamente a desistência, em tempo de o transportador renegociar a vaga. O autor, em dezembro de 2020, adquiriu passagens para viagem entre 18 e 25 de janeiro de 2020. Há cerca de 5 dias do embarque desistiu da passagem, sem indicação de justificativa, e sem demonstração de que a vaga foi utilizada por outro passageiro. Assim, inaplicável ao caso o disposto no art. 740 do Código Civil (O passageiro tem direito a rescindir o contrato de transporte antes de iniciada a viagem, sendo-lhe devida a restituição do valor da passagem, desde que feita a comunicação ao transportador em tempo de ser renegociada). O ressarcimento há de ser feito segundo as regras contratuais vigentes. O reembolso deve se limitar, pois, aos valores tarifários apontados na contestação, os quais o autor já percebeu. Precedente (Acórdão 1110831, 07015823520188070020). Sentença que se reforma para julgar improcedente o pedido.
3 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições da Lei n. 9.099/1995.

J